Tribunal: TJMT
Processo: 0005600-79.2012.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005600-79.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), DEMEIS & DEMEIS LTDA - CNPJ: 05.978.669/0001-76 (APELADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), MARCIO DEMEIS - CPF: 851.555.199-34 (APELADO), CLAUDIA ARIANE BOGO DEMEIS - CPF: 884.931.729-87 (APELADO), MARCELO DEMEIS - CPF: 023.374.809-17 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA –
MÉRITO
– CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO – FALTA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA INSTRUIR O FEITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – ART. 373, I, CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apontados pela apelante os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na sentença vergastada, ainda que de forma concisa, não se verifica ofensa ao princípio a dialeticidade.

Em matéria de distribuição probatória, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o que não se verifica na espécie, em especial porque a presente ação de cobrança foi lastreada unicamente com o contrato firmado entre as partes e respectiva notificação para constituição em mora, o que por si só não comprova a existência do crédito, fazendo-se necessária a juntada das duplicatas, bem como do relatório ou planilha das compensações havidas em virtude do contrato.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0005600-79.2012.8.11.0040

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: DEMEIS & DEMEIS LTDA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
MM. Juiz Glauber Lingiardi Strachicini
, lançada nos autos da Ação de Cobrança no 5600-79.2012.811.0040 (Cód. 93960), ajuizada em desfavor de
DEMEIS & DEMEIS LTDA E OUTROS
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Por fim, condenou a instituição bancária ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta que, para viabilizar a constituição do crédito devido, foi necessário o ajuizamento da ação de cobrança para reconhecimento da existência da dívida, sendo que esta foi instruída com a respectiva planilha de débito demonstrado seu valor atualizado.

Assevera que não há que se falar em ausência dos documentos necessários para o ajuizamento da presente demanda, tendo em vista que todos os documentos referentes à operação n. 149.203.680 estão acostados aos autos, corroborada, ainda, com a confissão dos contestantes quanto à firmação do contrato.

Dessa forma, alegando que os extratos bancários se mostram dispensáveis para a demonstração da existência do débito, especialmente porque a exordial foi instruída com a cópia do contrato firmado devidamente assinado pelas partes, bem como pela planilha de evolução do débito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que, reformando-se a sentença
a quo
, sejam os pedidos iniciais julgados totalmente procedentes.

Os apelados ofertaram as contrarrazões
, suscitando, em preliminar, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rebatem os argumentos expendidos nas razões recursais, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, bem como requerem a majoração dos honorários recursais, na forma do artigo 85, § 11 do CPC [Id. 32985543].

Houve o recolhimento do preparo, conforme comprovante anexado no id. 32985540.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o conheço, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pelo recorrido em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar, de modo que passo à análise do mérito.

Ressai dos autos que o
BANCO DO BRASIL
ajuizou ação ordinária de cobrança em face de
DEMEIS & DEMEIS LTDA E OUTROS
, visando ter reconhecido por sentença o valor de R$ 547.331,87 (quinhentos e quarenta e sete mil, trezentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos), advindo do Contrato para Desconto de Títulos no. 149.203.680, para posterior satisfação por meio de execução de sentença.

Devidamente citados, os requeridos ofertaram a contestação, alegando, em suma, a inexistência do débito, já que não comprovado por meio documental, bem como impugnaram os encargos aplicados para atualização do valor.

A instituição bancária demandante impugnou a contestação, e após a instrução probatória, o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“(...) Sem maiores delongas, verifico que não assiste razão a parte autora. Isto porque, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que nas ações de cobrança de contratos bancários para desconto de títulos, inicial deve estar lastreada em contrato assinado pelas partes e suas respectivas testemunhas; relatório dos títulos compensados; planilha de evolução do débito e extrato da movimentação bancária do devedor.

No caso sub judice, a parte autora acostou apenas o contrato firmado entre as partes e notificação para constituição em mora, não há nos autos qualquer duplicata; relatório ou planilha das compensações havidas em virtude do contrato.

Desse modo, entendo que não restaram comprovadas as alegações do autor, não tendo este desincumbido do seu ônus probatório, deve arcar com as consequências de sua inércia.

Ante todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contido na petição inicial, e, consequentemente, julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”
– Id 32985538.

Inconformado com a sentença que lhe foi desfavorável, o banco demandante interpõe o presente apelo, em que defende que restou comprado o alegado crédito pretendido, uma vez que lastreada a ação com o respectivo contrato que deu origem a dívida, razão pela qual entende que não merece prosperar a sentença de improcedência, pelo que pede sua integral reforma.

Pois bem. A irresignação não merece prosperar.

No caso em análise verifica-se ser fato incontroverso que houve uma relação jurídica firmada entre as partes litigantes, tendo em vista a juntada por parte do banco autor/apelante do Contrato para Desconto de Títulos no. 149.203.680, devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas, conforme cópia acostada no Id

32968486.

Entretanto a instrução é deficiente, porque a demandante/recorrente deixou de apresentar qualquer prova dos títulos descontados, através de borderô de desconto; relatório de compensação; planilha de evolução do débito. Aliás, sequer houve a juntada dos respectivos títulos inadimplidos e também não há prova do creditamento em favor da empresa devedora dos valores descontados, documentos esses considerados provas para corroborar com a pretensão inicial.

A respeito desse tema, tem-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça há muito tem admitido ação de cobrança de borderôs de descontos, desde que devidamente instruída com a cópia dos títulos não pagos e a prova do creditamento do valor correspondente na conta do devedor (REsp no 232.220-PR, Relator MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS, julgado monocraticamente em 30/09/2004, e publicado no DJE em 03/02/2005).

Este mesmo entendimento é adotado pelos Tribunais pátrios, consoante se verifica dos seguintes arestos,
verbis
:

“
Cobrança. Contrato de desconto de títulos.
Extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir.
Documentos que instruem a ação insuficientes para demonstrar a origem do débito e a exigibilidade da obrigação perante o credor originário do título. Ônus da prova do autor e do qual não se desincumbiu.
Recurso desprovido, com majoração de verba honorária.”
(TJSP; Apelação Cível 1087883-71.2014.8.26.0100; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível – 20a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2020; Data de Registro: 14/01/2020)

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATOS DE DESCONTOS DE TÍTULOS – “BORDERÔ” – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO – SENTENÇA TERMINATIVA POR FATLA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL – RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR – PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO DE COBRANÇA, NÃO BASTA A JUNTADA DO CONTRATO PARA DESCONTOS DE TÍTULOS FIRMADO ENTRE AS PARTES, SENDO IGUALMENTE NECESSÁRIA A JUNTADA DE TÍTULOS INADIMPLIDOS E RESPECTIVOS BORDERÔS
– PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ/SP. AP 1013417 – 30.2015.8.26.0114/SP. Relator: Ionize Sacchi de Oliveira, Publicado em 02.09.2019)

“APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA PELO RITO ORDINÁRIO. CONTRATO PARA DESCONTO DE TÍTULOS.

1. Embora baste, no contrato de desconto de títulos, para o aparelhamento da ação de cobrança (situação esta dos autos), a juntada do contrato firmado entre as partes e os borderôs para desconto de títulos assinados pelo devedor, no caso concreto, a cobrança não se encontra instruída de forma a possibilitar o julgamento de procedência do pedido. Note-se que, senão pelo contrato juntado e suas cláusulas, o autor não reuniu ao feito os elementos mínimos para satisfazer os pressupostos de constituição válida e regular do processo, pois não fez acompanhar-se a inicial dos documentos imprescindíveis à demonstração hábil da vultosa dívida por ele perseguida (na casa dos trezentos mil reais).

[...] APELAÇÃO PROVIDA.”
(Apelação Cível, No 70067831321, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 25-08-2016)

No mesmo trilhar, segue jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
– DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO DO APELANTE/AGRAVANTE –
AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO – ÔNUS DO AUTOR – DECISÃO MANTIDA
– APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.
Não havendo prova escrita que demonstre a existência de dívida, ônus que incumbe ao autor, não há que se falar em nulidade. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido ação de cobrança de desconto de títulos desde que a inicial se apresente devidamente instruída com borderô de desconto dos títulos, assinado pelos devedores, acompanhado de demonstrativo do saldo, de cópia do título e da prova do creditamento do valor correspondente na conta corrente do devedor.
Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada. Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do NCPC.”
(APELAÇÃO CÍVEL N.0000192-40.2013.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Por fim, apenas a título de registro, este Sodalício possui precedente em sentido totalmente contrário, no caso, o RAC no. 0015199-15.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 04/10/2019, que, no entanto, se mostra inaplicável ao caso ora em análise, sobretudo porque naquela demanda de rito distinto do presente feito (ação monitória), desde o seu nascedouro a mesma foi acompanhada do contrato de desconto de título, borderôs, extratos de conta corrente e cálculo demonstrando a evolução do debito, documentos estes inexistentes no presente feito.

Ora, tratando a ação em questão de rito ordinário e não monitória, o que reforça dizer que cabia ao banco autor demonstrar a origem do débito objeto da demanda, para fins de procedência dos pedidos bastaria qualquer tipo de prova documental dos títulos não recebidos, mas o banco não trouxe aos autos nem mesmo cópias microfilmadas deles e nem do creditamento do valor correspondente na conta corrente da empresa devedora.

E, para completar, na fase de instrução processual, ao ser intimado para manifestar interesse em produzir provas, de forma expressa as relegou, vez que apenas pugnou pelo julgamento antecipado da lide, conforme se verifica na fl. 213, de modo a reforçar a improcedência dos pedidos.

Logo, a r. sentença não merece reparo algum.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional desenvolvido nesta Instância,
majoro
os honorários advocatícios de 15% para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020